Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA.
1. A execução tem por escopo principal a satisfação do crédito executado, respondendo o devedor e com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. A análise da razoabilidade do pedido formulado pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição.
3. Cabe ressaltar que eventual verba remuneratória encontrada pelas diligências poderá vir a ser penhorada, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. Assim, cabível o deferimento de expedição de ofício ao INSS e ao MTP-0 Ministério do Trabalho e Previdência, a fim de possibilitar a localização de eventual vínculo empregatício do devedor.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.